Tribunal: TJDFT
Processo: 0728889-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE MENOR NO FEITO. AUTOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE JURÍDICA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. APLICÁVEL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, após declínio da competência pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. 1.1. O Juízo Suscitante argumenta que tanto o Ministério Público, quanto a parte autora manifestaram expressamente o interesse na remessa dos autos para a circunscrição judiciária de Brasília, uma vez “que todos os atendimentos psicológicos e projetos desenvolvidos pelo menor são realizados na cidade de Brasília”. Sustenta, em suma, a possibilidade de flexibilização da regra insculpida no art. 147, I do Estatuto da Criança e do Adolescente, visando a facilitação do acesso a justiça pelo incapaz. Sustenta que deve ser respeitado o princípio da perpetuatio jurisdictionis. 1.2. O juízo Suscitado alega que o domicilio do incapaz é Santa Maria. Sustenta que a fixação do foro no domícilio do incapaz se dá para proteger e assegurar os seus interesses, nos termos do art. 147 do ECA.
2. Da não aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2.1. O art. 2o, da Lei 8.069/90, considera, para fins de aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre doze e dezoito anos. Excepcionalmente, o parágrafo único, do mesmo artigo, estabelece que o Estatuto da Criança e do Adolescente poderá ser aplicado para pessoas entre dezoite e vinte um anos. 2.2. No caso, o autor indicado como incapaz, é maior de idade, nascido em 03/07/1996, contando com 24 anos completos de idade. Também são maiores de idade as demais pessoas físicas integrantes da lide. 2.3. Portanto, nos termos do art. 2o, da Lei 8.069/90, não integram os polos ativo ou passivo da presente ação, crianças ou adolescentes a atrair a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente, motivo pelo qual a sua incidência deve ser afastada da presente demanda.
3. Da ausência de interdição da parte autora. 3.1. No caso, um dos autores apresentou relatório médico no qual foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F840). Entretanto, não foi providenciada até o presente momento, a sua interdição judicial, medida esta necessária para a proteção de sua pessoa e patrimônio, no caso de eventual declaração de incapacidade. 3.2. O art. 5o do Código Civil Brasileiro estabeleçe que “A menoridade cessa aos 18 (dezoito) anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil”. 3.3. A incapacidade para exercer os atos da vida civil pode ser absoluta ou relativa, respectivamente previstas nos artigos 3o e 4o do Código Civil Brasileiro. 3.4. Nos casos de enfermidade ou deficiência mental que impeçam o discernimento para a prática dos atos da vida civil, ou ainda, nos casos de excepcionais sem desenvolvimento mental completo, deverão ser submetidos à curatela, nos termos dos artigos 1.767 e seguintes do CC. 3.5. A curatela deverá ser declarada em processo judicial de interdição conforme determinam os artigos 747 e seguintes do Código de Processo Civil. 3.6. A interdição é a medida jurídica necessária que visa assegurar a proteção da pessoa e do patrimônio do incapaz, especialmente após a maioridade. 3.7. Nesse sentido, destaca-se as lições de Maria Helena Diniz, em sua obra Curso de Direito Civil Brasileiro, Teoria Geral do Direito Civil, 24a edição, editora Saraiva, 2007 (páginas 174/177): “A proteção jurídica dos incapazes realiza-se por meio da representação ou assistência, o que lhes dá segurança, quer em relação a sua pessoa, quer em relação ao seu patrimônio, possibilitando o exercício de seus direitos (...).O pressuposto fático da curatela é a incapacidade, de modo que estão sujeitos a ela os adultos que, por causas patológicas, congênitas ou adquiridas, são incapazes para reger sua própria pessoa e administrar seu patrimônio (...).O pressuposto jurídico da curatela é uma decisão judicial, uma vez que gera uma capitis deminutio, pois o capaz passa a ser incapaz. A curatela é sempre deferida pelo juiz em processo de interdição, que visa apurar os fatos que justificam a nomeação de curador, averiguando não só se é necessária a interdição e se ela aproveitaria ao arguido da incapacidade, mas também a razão legal da curatela, ou seja, se o indivíduo é, ou não, incapaz de reger sua pessoa e seu patrimônio”.
4. Do princípio da perpetuatio jurisdictionis. 4.1. O art. 43 do CPC, consagrou o princípio da perpetuatio jurisdictionis, nos seguintes termos: “Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário, ou alterarem a competência absoluta”. 4.2. No caso, os autores manifestaram expressamente o seu interesse na tramitação da demanda perante o foro de Brasília. 4.3. Portanto, uma vez afastada a incidência do Estatuto da Criança e do Adolecente, em face da ausência de menor na presente demanda, bem como, face a ausência de interdição judicial do autor, aplica-se a presente demanda a regra contida no art. 43 do CPC, devendo o feito ser processado e julgado pelo juízo na qual foi inicialmente distribuída, qual seja, o juízo da 15a Vara Cível de Brasília.
5. Acolho o conflito negativo para declarar competente o juízo Suscitado, isto é, o da 15a Vara Cível de Brasília.